Tribunal: CARF
Processo: 15374.002345/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
Ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das alegações de mérito.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE DO ATO DE CIENTIFICAÇÃO.
Tendo o Recorrente recebido a intimação do lançamento no endereço por ele eleito como domicílio fiscal, é válida a intimação por via postal, ainda que o AR tenha sido assinado por um terceiro.
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.002345/2009-73
ACÓRDÃO
2202-010.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
Ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância, não comportando a
apreciação das alegações de mérito.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL NO DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE
LEGAL. VALIDADE DO ATO DE CIENTIFICAÇÃO.
Tendo o Recorrente recebido a intimação do lançamento no endereço por
ele eleito como domicílio fiscal, é válida a intimação por via postal, ainda
que o "AR" tenha sido assinado por um terceiro.
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002345/2009-73
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (Conselheiro suplente
convocado) , Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente a Conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 435 e ss) interposto contra decisão da 15a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 418 e ss) que manteve a
autuação constituída por descumprimento de obrigação relativo ao recolhimento de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da Empresa, do
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Maior Incidência da Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, bem como as destinadas às entidades
e fundos.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DO LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao processo NFLD n° 37.065.257-6 que, tendo
em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a consequente transferência dos processos administrativo-
fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 40da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo de n° 11330.000172/2007-42.
2. Trata-se de NFLD — Notificação Fiscal de Débito, relativa ao período
compreendido entre 13/999 e 12/2005, lavrada no estabelecimento da filial
33.372.251/0062- 78.
3. Assim informa o Auditor Fiscal notificante, no Relatório Fiscal de fls 254/256:
" O presente relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD, de. contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e não
recolhidas, correspondentes à parte da Empresa, do Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Maior Incidência da Incapacidade Laborativa
Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, bem como as destinadas às
entidades e fundos, a saber, INCRA, SENAC e SEBRAE até 07.2004 e INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE a partir de 08.2004.
Nota: A Empresa possui convênio com o FNDE para todo o período fiscalizado.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002345/2009-73
3
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas na presente NFLD
são os que se seguem:
• Remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, a seus segurados
empregados;
• Remunerações pagas ou creditadas a qualquer título a seus segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. "
DA IMPUGNAÇAO
4. Inconformada com o lançamento, a notificada, apresentou impugnação através
do Instrumento de fls. 258/301, alegando, em síntese, que:
4.1. Infere-se da NFLD que as diferenças decorrem de compensações efetuadas
pela IMPUGNANTE quando do recolhimento de suas contribuições previdenciárias
que foram desconsideradas pela fiscalização pelos seguintes motivos;
(i) referiam-se a valores de retenção (à alíquota de 11%) não informados na GFIP
da competência própria, qual seja, a correspondente ao mês em que foi emitida a
nota fiscal de prestação serviços que ensejaria a respectiva retenção;
(ii) tais valores foram recolhidos pelos tomadores de serviço em documentos de
arrecadação que indicavam o estabelecimento da IMPUGNANTE, diverso daquele
fiscal.
4.2. A NFLD não pode proceder, conforme se demonstrará a seguir:
a) pela legislação aplicável, o fato de o valor retido não ser informado na GFIP da
competência própria, não impede que o mesmo valor seja compensado pelo
prestador de serviços em competências subsequentes;
b) a IMPUGNANTE efetuou a compensação do valor retido com as contribuições
previdenciárias devidas pelo estabelecimento prestador dos serviços que
consequentemente, emitiu a respectiva nota fiscal, tal como previsto no art. 31, §
1°, da Lei 8.212/91;
c) a fiscalização decaiu de seu direito de exigir contribuições previdenciárias
relativas para o período de setembro de 1999 a novembro de 2001.
5. Ressaltou, ainda, a interessada:
5.1 " ( ... ) se o valor da retenção não foi informado na GFIP da competência
própria, foi porque, por vezes, a IMPUGNANTE não destacou a contribuição na
nota fiscal da prestação de serviços, já que o serviço contratado, de acordo com o
seu entendimento, não estava sujeito à retenção de 11 %. ".
5.2. " ( ... ) Não obstante, seus clientes efetuaram a retenção da referida
contribuição quando da quitação da respectiva nota fiscal. Consequentemente, a
compensação do valor retido se deu nos termos da § 1 °do art. 203 da INMPS N'
03105, abaixo transcrito
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002345/2009-73
4
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
conforme previsto nos arts. 140 e 172 poderá compensar o valor retido quando
do recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços.
§1' Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do
valor retido. desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(grifo da impugnante).
6. Segundo a impugnante, o seu procedimento não fez com que ela deixasse de
recolher qualquer valor de contribuição previdenciária que efetivamente devia,
posto que, a rigor, amparada pelo que dispõe o art. 404, § 1° da IN MPS/03 DE
2005, ela efetuou a compensação em competências subsequentes sem acréscimo
de juros o que, na prática, fez com que a Previdência Social arrecadasse valor
maior de contribuição.
7. Argumentou a empresa, que a fiscalização, sem amparo legal, desconsiderou a
compensação efetuada, porque o valor compensado teria sido recolhido pelo
tomador, em documento de arrecadação que indicava o CNPJ de outro
estabelecimento, diverso daquele que emitiu a nota fiscal, entendimento que
segundo ela, impõe restrição à compensação nos casos em que a nota fiscal é
emitida pelo estabelecimento correto, mas que o tomador efetua o recolhimento
em nome de outro estabelecimento.
8. É o relatório
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CUSTEIO.
Ocorrido o fato gerador de contribuições previdenciárias exsurge o dever do
Sujeito Passivo de recolher as respectivas contribuições, repassando-as aos cofres
públicos.
DECADÊNCIA
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir os seus créditos extingue-se
após dez anos nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente .
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/11/2007 (fls. 343, 430 e 462), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 03/06/2008 (fls. 435 e ss).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002345/2009-73
5
Assinala a tempestividade do recurso, ao argumento de que tomara ciência do
Acórdão em 02/06/2008. Afirma que a decisão recorrida foi recebida por terceiro que não
integrava seu quadro de funcionários.
No mais, alega a possibilidade da compensação de valores retidos nas competências
subsequentes, independentemente de informação em GFIP.
Salienta a possibilidade de compensação de valores por recolhimento pelo tomador
de serviço em documento de arrecadação com indicação de CNPJ de outro estabelecimento,
diverso daquele que emitiu a nota fiscal. 4.3. Esse entendimento da Fiscalização, que não tem
amparo legal, impõe, portanto, restrição à compensação nos casos em que o contribuinte emite a
nota fiscal pelo estabelecimento correto, que efetivamente prestou os serviços, nos termos
previstos no contrato, mas o tomador, por motivos alheios à vontade do prestador, efetua o
recolhimento em nome de outro estabelecimento da empresa.
Pleiteia a declaração da decadência, com lastro no art. 150, §4o, do CTN,
relativamente ao período de setembro de 1999 a novembro de 2001.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Como pontuado no relatório deste voto, o Recorrente tomou ciência do R. Acórdão
proferido em sede de DRJ em 21/11/2007 conforme AR fls. 343, 430 e despacho da Unidade
Preparadora a fls 462.
Contudo, apenas apresentou o recurso voluntário 03/06/2008 (fls. 435 e ss).
Argumenta que o AR, entregue no domicílio fiscal eleito (Av Pasteur, 138 a 146, Rio
de Janeiro/RJ, conforme documento de fls. 12, NFLD a fls. 15 e Outorga de Poderes a fls. 431), foi
recebida por terceiro que não integrava seu quadro de funcionários.
Segundo a Súmula Carf no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo o Recorrente recebido a intimação do lançamento no endereço por ele eleito
como domicílio fiscal, é válida a intimação por via postal, ainda que o "AR" tenha sido assinado por
um terceiro.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002345/2009-73
6
Pois bem, de acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para apresentar recurso voluntário é de 30
(trinta) dias contado da data da intimação da decisão da DRJ.
Assim, tendo em vista que o Recorrente foi devidamente intimado da decisão da
DRJ em 21/11/2007 e que o recurso foi protocolado somente aos 03/06/2008, flagrante a
intempestividade, impeditiva do conhecimento da peça protocolizada.
Ressalta-se que eventual período decadente poderá ser declarado pela Autoridade
da Administração Tributária da Unidade de Cobrança na RFB.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NÃO CONHECER DO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 477
DF CARF MF
Original